Tribunal: TCU
Processo: 017.464/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada por determinação do Acórdão 13.269/2016 - Segunda Câmara, retificado pelo Acórdão 4.914/2017 - Segunda Câmara, em decorrência de possíveis irregularidades ocorridas no município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, referente a repasses do Fundo Nacional de Saúde para financiamento da assistência farmacêutica básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde de responsabilidade de Norberto Goedert, Eloi Schlikmann, Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos, GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Angeomed Comercio de Produtos Médico Hospitalar Ltda., Medicamentos de AZ Ltda., Werlang & Brandalizze Medicamentos Ltda., em decorrência de possíveis irregularidades ocorridas em Nova Esperança do Sudoeste/PR referentes a repasses a entidades sem fins lucrativos sediadas naquele estado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente prevista nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial consoante o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. notificar acerca da presente deliberação o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis.